Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700576-42.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR HUGO SOARES DA SILVA, THALYSON DIEGO BORGES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Anote-se a renúncia de ID 45538915. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para juntada das razões de apelação do réu Victor Hugo Soares da Silva. Após, abra-se vista sucessiva para contrarrazões e à Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator